Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-43.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000244-43.2017.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLEIDE ASSIS SILVA

Advogado(s)
:
GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA

APELADO: ARTUR ORLANDO GOMES CRUZ e outros

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 1.301 E 1.302 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO SUSPENDE PRAZO DECADENCIAL. ART. 207 DO CC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O prazo de um ano e dia previsto no art. 1.302 do Código Civil para demolição da obra tem natureza decadencial e inicia-se com a conclusão da obra irregular.

2. Tratando-se de prazo decadencial, não se aplica qualquer causa de interrupção ou suspensão (art. 207 do CC).

3. Ausente comprovação de que a obra ainda estava em andamento ou concluída à época do ajuizamento, impõe-se a improcedência do pedido de demolição.

4. Inocorrente cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza à parte manifestação sobre provas e esta permanece silente.

5. Danos morais não se presumem. Inexistência de prova concreta de lesão à esfera anímica da autora.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8000244-43.2017.8.05.0109
, em que figuram como parte Apelante,
GLEIDE ASSIS SILVA
e Apelados,
ARTUR ORLANDO GOMES CRUZ e ANGELA CELIS BORGES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça